Tribunal: TCU
Processo: 030.968/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria de Jaqueline dos Santos Manhaes servidora da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão inicial de aposentadoria a ex-servidora da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e nos arts. 1o, inciso VIII e 260, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão inicial de aposentadoria de Jacqueline dos Santos Manhaes; 9.2. dar ciência deste acórdão à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e à interessada, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.